Tribunal: TJMT
Processo: 0001671-20.2016.8.11.0033
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001671-20.2016.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARINEIDE VIEIRA DA SILVA - CPF: 053.528.848-48 (APELANTE), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), JUARES ANTONIO BATISTA DO AMARAL (APELADO), JUARES ANTONIO BATISTA DO AMARAL - CPF: 350.019.099-53 (APELADO), JUARES ANTONIO BATISTA DO AMARAL - CPF: 350.019.099-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JOSE CASSIMIRO GONCALVES DE FARIA (APELADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), LUCIANA CORREIA LIMA FARIAS BORGES (APELADO), JOSE DIAS DA SILVA - CPF: 346.760.401-30 (APELADO), RONI DIAS (APELADO), RODRIGO SILIS DIAS - CPF: 651.066.791-68 (APELADO), RINALDO ADAO GERVAZONI - CPF: 017.598.048-94 (APELADO), MARLY SONIA RUFFO - CPF: 350.019.259-91 (APELADO), JOSE DIAS DA SILVA - CPF: 346.760.401-30 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO SILIS DIAS - CPF: 651.066.791-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RINALDO ADAO GERVAZONI - CPF: 017.598.048-94 (TERCEIRO INTERESSADO), RONI DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MARINEIDE VIEIRA DA SILVA - CPF: 053.528.848-48 (APELADO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), JUARES ANTONIO BATISTA DO AMARAL - CPF: 350.019.099-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLY SONIA RUFFO - CPF: 350.019.259-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL COM PENHORA INCIDENTE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame
: Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de usucapião extraordinária reconhecendo a prescrição aquisitiva do imóvel localizado em São José do Rio Claro/MT, condenando o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. O apelante sustenta a ausência dos requisitos para usucapião, especialmente a falta de
animus domini
, argumentando que a penhora sobre o imóvel descaracterizaria a posse com ânimo de dona.

II. Questão em Discussão
: (i) verificar se a penhora incidente sobre o imóvel impede a configuração da usucapião extraordinária; (ii) avaliar se a apelada preencheu os requisitos legais para a prescrição aquisitiva do bem, conforme o art. 1.238 do Código Civil.

III. Razões de Decidir
: A usucapião extraordinária configura-se como modo originário de aquisição de propriedade, não sendo afetada por gravames ou restrições judiciais, como penhoras, incidentes sobre o imóvel, uma vez que a posse física sobre o bem não foi contestada. O exercício de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
por período superior a quinze anos foi comprovado, em conformidade com os requisitos do art. 1.238 do Código Civil, dispensando justo título e boa-fé.

O registro de penhora, de caráter acessório e público, não configura oposição fática suficiente para obstar o prazo de prescrição aquisitiva.

IV. Dispositivo e Tese
. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1.
A existência de penhora registrada em favor de terceiro não impede o reconhecimento do direito de usucapião extraordinária, que constitui aquisição originária de propriedade.

2. O exercício de posse mansa, pacífica, contínua e ininterrupta por mais de quinze anos, com animus domini, é suficiente para a usucapião extraordinária, dispensando justo título e boa-fé.
”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.238; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: RAC n. 1006855-51.2021.8.11.0004, Rel. Desa. Maria Possas de Carvalho, j. 29.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Banco do Brasil S.A.
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que julgou procedente a
ação de usucapião extraordinária
proposta por
Marineide Vieira da Silva
, declarando o domínio da autora sobre o imóvel identificado como lote 12, quadra 19, com 600 m2, situado na Rua Ceará, no 740, em São José do Rio Claro/MT. Além disso, a sentença condenou o Banco do Brasil ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, recorre o Banco do Brasil S.A. Em seu recurso,

sustenta, em síntese, a inexistência dos requisitos essenciais para a configuração da usucapião, especialmente a ausência do
animus domini
por parte da autora, considerando que a posse exercida estaria prejudicada pela penhora incidente sobre o bem. Alega que a penhora sobre o imóvel descaracterizaria a posse com ânimo de dona por parte da autora, sendo esta, segundo o Banco, mera possuidora.

Assim, o recorrente requer a reforma integral da sentença, com a improcedência da ação de usucapião.

Contrarrazões no id n. 237481201, contrapondo-se as razõees recursais,

salientando

que o fato de haver penhora sobre o imóvel em favor do Banco não afasta a possibilidade de usucapião, uma vez que a posse física não foi contestada ao longo dos anos. Pede pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação de usucapião proposta por Marineide Vieira da Silva em face do Banco do Brasil e do Espolio de José Cassimiro Gonçalves Faria, objetivando o reconhecimento da prescrição aquisitiva do imóvel urbano identificado como lote 12, quadra 19, com 600 m2, matricula n.

844, situado na Rua Ceará, no 740,

na comarca de

São José do Rio Claro.

No decorrer da marcha processual, após a citação dos réus, terceiros interessados e confinantes, bem como a cientificação das Fazendas Públicas e do Ministério Público, sobreveio sentença que reconheceu o preenchimento, pela autora, dos requisitos legais para a usucapião extraordinária, conforme o art. 1.238 do Código Civil, declarando a prescrição aquisitiva em relação ao imóvel.

Inconformado com o édito judicial, recorre o Banco do Brasil, sustentando que a posse exercida pela autora estaria prejudicada pela penhora incidente sobre o bem.

Nesse contexto, a controvérsia reside na possibilidade de reconhecimento do direito de usucapião extraordinário sobre imóvel objeto de penhora promovida pelo Banco do Brasil S/A, sob a alegação de que a averbação da penhora impediria a aquisição da propriedade pela via da usucapião, em razão da constrição judicial registrada na matrícula do bem.

Inicialmente, no tocante aos requisitos exigidos pela legislação, o acervo probatório constante dos autos evidencia que a autora, ora apelada, reside no imóvel há mais de 15 anos, de forma mansa, pacífica, ininterrupta e sem oposição. Nesse sentido, como bem ressaltou o magistrado a quo,
"os proprietários registrais, Juarez e Marly, em contestação, alegaram que o imóvel foi arrematado, em 05.09.1995, por Rinaldo Adão Gervazoni, nos autos do Processo no 005/94, ação de execução proposta por José Cassimiro Gonçalves de Faria (Id. 42965352, fl. 128)"
.

Por outro lado, o Espólio de José Cassimiro Gonçalves Faria, proprietário registral do imóvel, por meio de sua representante, Luciana Correia Lima de Faria Borges, não se opôs ao pedido, reconhecendo que a autora reside no local há mais de 15 anos, sem qualquer embaraço (Id. 60663687).

Ainda, as testemunhas ouvidas em juízo — Márcia Zampiere de Aquino, Laudelino de Souza e Willian Lemes Telles — foram unânimes ao confirmar que a autora é reconhecida como proprietária do imóvel há mais de 15 anos (Id. 45750025 – Relatório de mídias).

Dessa forma, a autora demonstrou o exercício de posse mansa, pacífica, contínua e ininterrupta sobre o imóvel em questão, com
animus domini
, por lapso temporal superior ao exigido pela legislação. A apelada reside no imóvel há mais de 18 anos, sem qualquer oposição que tenha impedido a fluência do prazo prescricional aquisitivo.

No que tange à existência de penhora em favor do Banco do Brasil, entendimento jurisprudencial consolidado indica que a mera existência de penhora ou de restrição judicial averbada na matrícula, decorrente de dívidas do proprietário registral, não impede o reconhecimento do direito de usucapião. Isso porque a usucapião constitui modo originário de aquisição da propriedade. Logo, o fato de haver restrições sobre o imóvel não altera a situação de posse fática exercida pelo possuidor, tampouco interfere no cumprimento dos requisitos legais para a prescrição aquisitiva.

Cabe ressaltar, ainda, que o reconhecimento da usucapião extraordinária prescinde de justo título ou boa-fé, conforme disposto no art. 1.238 do Código Civil, que prevê:

"Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé. Este prazo pode ser reduzido a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo."

Assim, uma vez que a parte recorrida atendeu aos requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária, não há impedimento legal ou fático que autorize a reforma da sentença recorrida. A averbação de penhora, de natureza pública e acessória, não configura oposição fática à posse exercida, sendo insuficiente para obstar o decurso do prazo necessário à aquisição originária da propriedade.

Nesse sentido, cito precedente desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO. USUCAPIÃO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. POSSE EXERCIDA POR MAIS DE DUAS DÉCADAS.
PENHORA NO IMÓVEL NO CURSO DA AÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. NECESSIDADE DE SITUAÇÃO FÁTICA CONTRA A POSSE. JUIZ QUE RECONHECE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. DESNECESSIDADE DE BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

1- “A existência de penhoras e decretações de indisponibilidades averbadas na matrícula, por dívidas do proprietário registral, em nada altera o direito dos requerentes, uma vez que sua posse física sobre o bem não sofreu qualquer tipo de interferência” (TJ-SP - AC: 10028862120178260337 SP 1002886-21.2017.8.26.0337, Relator: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 26/05/2022, 4a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022).

2- Juiz da causa que reconheceu o direito de usucapião extraordinário, o que não foi refutado pelo apelante, modalidade que não depende de boa-fé”.
(RAC n. 1006855-51.2021.8.11.0004,

1a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Maria Possas de Carvalho, J. 29.10.24

).

Nesse contexto, ao considerar que a usucapião configura aquisição originária, na qual não subsistem eventuais gravames preexistentes, resta claro que as restrições sobre o bem não têm o condão de afastar o direito da recorrida de ver reconhecido o domínio do imóvel, sendo inócuo o registro de penhora do proprietário anterior no tocante à prescrição aquisitiva.

Desta feita, deve ser mantida inalterada a sentença, razão pela qual, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024